Tribunal: TJES
Processo: 5024343-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024343-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA RIBEIRO BATISTA DA LUZ
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E REALOCAÇÃO EM VOO COM DESTINO ALTERADO. DESLOCAMENTO TERRESTRE ADICIONAL. ATRASO SUPERIOR A 9 HORAS. BAGAGEM AVARIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora visando à majoração da indenização por danos morais fixada na sentença, a qual reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado, à luz da extensão do dano moral sofrido pela consumidora, em razão de realocação indevida, alteração do local de desembarque, atraso superior a nove horas e avaria de bagagem.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado o cancelamento do voo originalmente contratado e a realocação da autora para voo com desembarque diverso do originalmente contratado, obrigando-a a realizar deslocamento terrestre de 341 km, com atraso superior a nove horas e chegada ao destino final, com bagagem avariada, evidenciada está a falha na prestação do serviço.

A conduta da recorrente extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade da consumidora.

O valor fixado pelo juízo a quo mostra-se proporcional, considerando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não se revelando ínfimo nem excessivo, conforme entendimento do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento do voo originalmente contratado, aliado à realocação indevida em itinerário com destino diverso, exigindo deslocamento terrestre e resultando em chegada com mais de nove horas de atraso e bagagem avariada, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja indenização por danos morais. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada à extensão do dano, não havendo motivo para majoração.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Resolução ANAC nº 141/2010;

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024;

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024343-89.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ELIANA RIBEIRO BATISTA DA LUZ

RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E REALOCAÇÃO EM VOO COM DESTINO ALTERADO. DESLOCAMENTO TERRESTRE ADICIONAL. ATRASO SUPERIOR A 9 HORAS. BAGAGEM AVARIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora visando à majoração da indenização por danos morais fixada na sentença, a qual reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado, à luz da extensão do dano moral sofrido pela consumidora, em razão de realocação indevida, alteração do local de desembarque, atraso superior a nove horas e avaria de bagagem.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado o cancelamento do voo originalmente contratado e a realocação da autora para voo com desembarque diverso do originalmente contratado, obrigando-a a realizar deslocamento terrestre de 341 km, com atraso superior a nove horas e chegada ao destino final, com bagagem avariada, evidenciada está a falha na prestação do serviço.

A conduta da recorrente extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade da consumidora.

O valor fixado pelo juízo a quo mostra-se proporcional, considerando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não se revelando ínfimo nem excessivo, conforme entendimento do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento do voo originalmente contratado, aliado à realocação indevida em itinerário com destino diverso, exigindo deslocamento terrestre e resultando em chegada com mais de nove horas de atraso e bagagem avariada, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja indenização por danos morais. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada à extensão do dano, não havendo motivo para majoração.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Resolução ANAC nº 141/2010;

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024;

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que adquiriu passagens aéreas junto à requerida, com saída de Vitória/ES e destino final em Fort Lauderdale, Estados Unidos, com chegada prevista para as 16h do dia 30/09/2023. Contudo, ao comparecer ao aeroporto, foi informada da ocorrência de overbooking em seu voo, sendo realocada para outro itinerário, com escala em Campinas/SP e novo desembarque em Orlando/FL.

Alega que a alteração implicou diversos transtornos, incluindo a necessidade de deslocamento terrestre entre Orlando e Fort Lauderdale, percurso de aproximadamente 341 km, o que resultou em mais de nove horas de atraso na chegada ao destino. Relata, ainda, que sua bagagem chegou avariada. Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Irresignada com a sentença a parte autora,

sustenta que a sentença foi correta ao reconhecer o dever de indenizar, mas requer a majoração do valor fixado a título de danos morais. Alega que sofreu sucessivos ilícitos por parte da companhia aérea: foi realocada em razão de overbooking, não recebeu atendimento prioritário nem alimentação adequada (sendo intolerante à lactose) e teve alterado seu local de desembarque, sendo obrigada a percorrer 341 km por via terrestre entre Orlando e Fort Lauderdale, com mais de 9 horas de atraso até o destino final. Defende que a indenização deve ser elevada para R$ 30.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida, considerando-se o porte econômico da empresa aérea.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Ao analisar os autos e as provas constantes, verifica-se que os consumidores tiveram o voo originalmente contratado cancelado, sendo realocados em outro itinerário com desembarque em Orlando, e não em Fort Lauderdale, como previsto. Em razão disso, foram compelidos a percorrer aproximadamente 341 km por via terrestre, durante cerca de três horas, chegando ao destino final com mais de nove horas de atraso.

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência pátria quanto à responsabilidade civil das companhias aéreas por atrasos e cancelamentos de voo, especialmente quando não prestada a devida assistência aos passageiros:

DANO MORAL – Transporte aéreo – Atraso de voo – Danos morais configurados – Indenização devida – Arbitramento em R$ 3.000,00 – Pretensão à majoração para R$15.000,00 – Acolhimento, em parte – Cancelamento comunicado tardiamente ao passageiro, ensejando atraso superior a 07 horas para a realização da viagem, sem a prestação de assistência material adequada – Grave descumprimento do dever de prover hospedagem ao passageiro, previsto no art. 14 da Resolução ANAC nº. 141/2010 para os casos em que o atraso supera 04 (quatro) horas – Autor pernoitou no próprio aeroporto, dormindo entre as cadeiras no saguão - Montante majorado para R$ 10.000,00 – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10175063520188260068 SP 1017506-35.2018.8.26.0068, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Diante disso, entendo que a conduta da recorrente causou aos consumidores transtornos significativos que excedem os meros aborrecimentos cotidianos. O longo atraso até o destino final, aliado à necessidade de deslocamento adicional e à avaria da bagagem, representa violação aos direitos da personalidade, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que não se revela insuficiente, à luz da extensão dos prejuízos suportados pela parte recorrente, do caráter pedagógico da medida frente à conduta da cia aérea, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique a revisão do montante arbitrado, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença, em conformidade com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)